Tribunal: STJ
Processo: 0880972-88.2014.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954349 - CE (2025/0202466-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CE041111
AGRAVADO
: CONSTRUTORA J. B. L. LTDA
AGRAVADO
: LUIS GONZAGA BARBOSA JUNIOR
ADVOGADO
: THALES LUCENA INACIO - CE021399
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de antecipação de tutela.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: i) incidência da
e ii) consonância entre a conclusão do
Súmula 5/STJ
acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 30160eff-6abd-4bbd-b85c-b55dfe4e4d03

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954349 - CE (2025/0202466-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CE041111
AGRAVADO
: CONSTRUTORA J. B. L. LTDA
AGRAVADO
: LUIS GONZAGA BARBOSA JUNIOR
ADVOGADO
: THALES LUCENA INACIO - CE021399
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de antecipação de tutela.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: i) incidência da
e ii) consonância entre a conclusão do
Súmula 5/STJ
acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S. A, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
: declaratória de inexistência de débito c/c pedido de antecipação de
Ação
tutela, ajuizada pelos agravados, em face da agravante, na qual alegam que a agravada a
CONSTRUTORA J. B. L. LTDA era correntista do BANCO RURAL S/A, instituição financeira
que, contudo, seria liquidada extrajudicialmente pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL em
Documento eletrônico VDA52064157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:23
Código de Controle do Documento: 95fd60d0-8a2d-46bc-a298-789603cee883

agosto de 2013. Afirmam que, antes da liquidação extrajudicial do aludido banco, a
construtora firmou a cédula de crédito bancário de número 00035/0022/13, no valor de R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Como garantia, ofertou CDB’s
(certificados de depósito bancário) cedidos pela empresa JBL FOMENTO MERCANTIL,
integrante do mesmo grupo empresarial da agravada, no valor total de R$ 1.687.191,61
(um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e um reais e sessenta e um
centavos). Asseveram, ainda, que com a liquidação extrajudicial do BANCO RURAL S/A,
houve a compensação do débito da agravada, sendo pago à JBL FOMENTO MERCANTIL o
saldo credor pelo Fundo Garantidor de Créditos. Pleiteia, portanto, seja declarada a
inexistência do débito em referência.
: julgou procedente o pedido, para declarar inexistente e inexigível o
Sentença
débito controvertido.
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos termos
Acórdão
da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO COMERCIAL. AÇÃO CAUTELAR
INOMINADA E AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA SEGUNDA PROMOVIDA. PLEITO DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO
POLO PASSIVO DA DEMANDA. APELANTE ADMINISTRADORA DO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
ARTIGO 75, IX, DO CPC. REGULAMENTO COM PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Petra Personal Trader Corretora de Títulos
e Valores Mobiliários S. A. objurgando sentença de procedência, proferida pelo Juízo
da 19a Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da Ação Cautelar Inominada c/c
Pedido Liminar e Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de
Antecipação de Tutela, movida por Construtora JBL LTDA e Luís Gonzaga Barbosa
Júnior em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC
PREMIUM) e PETRA – Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
(sucedida, no curso da lide, por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A).
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de ilegitimidade da ora
recorrente para figurar no polo passivo desta demanda.
III. Razões de decidir
3. Os fundos de investimento são constituídos sob a forma de condomínio especial,
tratando-se, outrossim, de entes destituídos, segundo aplicação analógica do
o,
art. 1
da
de personalidade jurídica, e sujeitos a regramento específico
Lei no 8.666/1993,
ditado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), exercendo suas atividades por
intermédio das figuras do administrador e do gestor, porém podendo ser titulares de
direitos e obrigações em nome próprio, a teor do
-E, do Código Civil. Tratam-
art. 1.368
se, portanto, de entes administrados por instituições detentoras de personalidade
jurídica, conforme
o, § 1o, da Resolução no 2.907/2011, do Conselho Monetário
art. 1
Documento eletrônico VDA52064157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:23
Código de Controle do Documento: 95fd60d0-8a2d-46bc-a298-789603cee883

Nacional, de modo que, como legítimos credores, detém legitimidade para ocupar o
polo ativo/passivo de demandas judiciais, desde que representados por seus
administradores, conforme
IX, do CPC.
art. 75,
4. No caso dos autos, verifica-se que a ora apelante, FINAXIS Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S. A (nova denominação social de Petra – Personal Trader
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S. A) é a administradora do Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC PREMIUM), tendo sido, inclusive,
informado por este na peça de defesa da cautelar, às fls.63/80, e da ação declaratória
às fls. 63/80. Assim, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado pelo ora
recorrente, porquanto é o único administrador do Fundo, primeiro demandado.
5. Além disso, no Regulamento do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, à fl.
97, figura, de maneira expressa, a recorrente como administradora, detentora de
obrigações e responsabilidades, conforme Cláusula Quinta. Desse modo, não há que
se falar em descabimento da obrigação de não fazer à apelante, em face da
responsabilidade solidária desta.
6. Majoro os ônus sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
atualizado, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
V. Dispositivos relevantes citados: artigo 75, inciso XI; artigo 286; artigo 1.368-C,
caput, todos do CPC; § 1o, do
o da Resolução CMN 2.907/11; artigo 1o da
art. 1
artigo 3o, Instrução CVM 399/03; artigo 1o, Resolução CMN 2907/01.
Lei 8.668/93;
VI. Jurisprudência relevante citada:
- STJ - REsp: 1965982 SP 2021/0219147-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
05/04/2022,
DJe 08/04/2022.
- TJDF 07151401420218070006 1688766, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA,
Data de Julgamento:
2a Turma Cível, Data de Publicação:
12/04/2023,
28/04/2023.
- TJPR - AI 1013462-6 - 15a Câmara Cível - Relator Jucimar Novochadlo - Julgamento
- DJ
(e-STJ Fls. 792/795)
15/05/2013
11/06/2013.

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão da Presidência do STJ:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a incidência
da
à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento do agravo
Súmula 182/STJ
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA52064157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:23
Código de Controle do Documento: 95fd60d0-8a2d-46bc-a298-789603cee883

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/CE: i) incidência da
e ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
Súmula 5/STJ
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a incidência
da
ou seja, o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido
Súmula 83/STJ,
com a jurisprudência do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão
recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida
neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
AREsp 868.542/RJ,
1/8/2017
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

- Da incidência da Súmula 5/STJ
Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante não
impugnou a incidência da
pois não demonstrou que a análise do recurso
Súmula 5/STJ,
especial prescinde da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.417.625/RS,
28/2/2024
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52064157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:23
Código de Controle do Documento: 95fd60d0-8a2d-46bc-a298-789603cee883

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.954.349 / CE
Número Registro: 2025/0202466-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08809728820148060001 8809728820148060001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CE041111
AGRAVADO
: CONSTRUTORA J. B. L. LTDA
AGRAVADO
: LUIS GONZAGA BARBOSA JUNIOR
ADVOGADO : THALES LUCENA INACIO - CE021399
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CE041111
AGRAVADO
: CONSTRUTORA J. B. L. LTDA
AGRAVADO
: LUIS GONZAGA BARBOSA JUNIOR
ADVOGADO : THALES LUCENA INACIO - CE021399
Documento eletrônico VDA52999139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:43
Código de Controle do Documento: 9f1b2406-24c2-45e5-935a-cabf8b7ffe4e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:43
Código de Controle do Documento: 9f1b2406-24c2-45e5-935a-cabf8b7ffe4e